Tribunal: TJDFT
Processo: 0739953-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. MANUTENÇÃO. Impossível o acolhimento do pleito de absolvição ou desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei no 11.343/2006), quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, periciais e orais produzidas nos autos, as quais bem evidenciaram que o acusado mantinha em depósito e expôs, para fins de difusão ilícita, substâncias entorpecentes com alto potencial de THC, conhecidas como drogas gourmet. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico, fundada na alegação de que foi apreendida pequena quantidade de droga, pois se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, tendo como objeto jurídico a saúde pública. É irrelevante a discussão sobre elementos de prova que configurariam o crime de tráfico na conduta descrita no verbo vender, quando a imputação pela acusação se refere ao verbo ter em depósito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir acerca da habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (tema 647).